Tribunal: TJPA
Processo: 0803475-11.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803475-11.2021.8.14.0201

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: PRISCO RABELO MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803475-11.2021.8.14.0201

EMBARGANTE/APELADO: PRISCO RABELO MEIRELES.

ADVOGADO: HILDEBERG RUBENSON DE LIMA BARBOSA JUNIOR.

EMBARGADO/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação de instituição financeira para reformar sentença que havia reconhecido a nulidade de contratos de empréstimo consignado, com restituição de valores e indenização por danos morais, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de regularidade das contratações e ausência de fraude.

II
- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III
- O acórdão embargado aprecia adequadamente a controvérsia e enfrenta as questões relevantes, inexistindo omissão quanto à aplicação do Tema 1061 do STJ.

IV
. O entendimento firmado no Tema 1061 do STJ não impõe a realização obrigatória de perícia grafotécnica, admitindo a comprovação da autenticidade por outros meios de prova legalmente admitidos.

V
- A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar contrato assinado e comprovantes de transferência dos valores, evidenciando a regularidade da contratação e o efetivo recebimento do crédito pelo consumidor.

VI
- A ausência de perícia grafotécnica não conduz, por si só, ao reconhecimento de fraude quando o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento judicial.

VII
- Não há inversão indevida do ônus da prova, mas valoração do conjunto probatório à luz do princípio do livre convencimento motivado.

VIII
- Inexiste contradição ou obscuridade no acórdão, cuja fundamentação é clara, coerente e compatível com o dispositivo.

I
X –
A alegação de impossibilidade de contratação em razão de acidente constitui argumento isolado e insuficiente para afastar a validade dos contratos diante das provas produzidas
.

X
- Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

XI
–
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo o voto de ID 26298515 em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803475-11.2021.8.14.0201

EMBARGANTE/APELADO: PRISCO RABELO MEIRELES.

ADVOGADO: HILDEBERG RUBENSON DE LIMA BARBOSA JUNIOR.

EMBARGADO/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PRISCO RABELO MEIRELES
em face de voto (ID 26298515) que, ao julgar a apelação interposta pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
., deu provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, afastando a responsabilidade civil da instituição financeira e julgando improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pelo ora embargante em face da instituição financeira, sob a alegação de que não reconhece como seus contratos de empréstimo consignado que ensejaram descontos em sua conta bancária, sustentando a ocorrência de fraude, sobretudo em razão de circunstâncias fáticas que, segundo afirma, inviabilizariam sua manifestação de vontade válida, como acidente sofrido em período próximo à celebração de um dos contratos.

Requereu, assim, a declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 18565626), reconhecendo a irregularidade das contratações, determinando a restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais, sob o fundamento de que competia à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061.

Interposta apelação pela instituição financeira (ID 18565630), o acórdão recorrido reformou a sentença ( ID 31014683) assentando, em síntese, que o conjunto probatório produzido, consistente na apresentação dos contratos, comprovantes de transferência dos valores (TEDs) e demais registros operacionais,

evidenciaria a regularidade das contratações, bem como que a impugnação genérica das assinaturas, desacompanhada de prova técnica específica, não seria suficiente para afastar a presunção de validade dos instrumentos contratuais, sobretudo diante da demonstração de recebimento dos valores pelo consumidor.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração (ID 31154058) alegando, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão.

Sustenta, em primeiro plano, que o decisum deixou de enfrentar adequadamente a aplicação da tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, inclusive mediante prova pericial grafotécnica.

Argumenta, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao inverter indevidamente o ônus da prova em prejuízo do consumidor, exigindo deste a produção de prova pericial, quando, na verdade, caberia à instituição financeira demonstrar a autenticidade das assinaturas impugnadas.

Afirma que a ausência de requerimento de prova pericial pelo banco, mesmo após provocação no saneamento do processo, deveria conduzir ao reconhecimento da irregularidade das contratações, tal como decidido na sentença.

Sustenta, concomitantemente, a existência de obscuridade e contradição posto que o voto teria argumentado que existiriam “meios não presenciais” e “assinaturas eletrônicas” nos contratos físicos-impressos, o que não estaria comprovado nos autos.

Em contrarrazões (ID 31412496) o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
. pugna pela rejeição dos embargos, sustentando, preliminarmente, sua natureza meramente infringente, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Aduz que o acórdão enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Afirma que a pretensão do embargante se resume ao inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803475-11.2021.8.14.0201

EMBARGANTE/APELADO: PRISCO RABELO MEIRELES.

ADVOGADO: HILDEBERG RUBENSON DE LIMA BARBOSA JUNIOR.

EMBARGADO/APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Diante disso, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, constituindo instrumento de integração do julgado, destinado exclusivamente a sanar vícios formais, não se admitindo sua utilização com nítido caráter infringente, salvo em hipóteses excepcionalíssimas.

No caso concreto, assento, de plano, como bem argumentado em voto proferido, que as circunstâncias dos fatos apurados demonstram não ter havido fraude ou qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que o autor firmou o contrato anexado aos autos, tendo assinado a pactuação, ocasião em que exibiu seus documentos pessoais, compatíveis com os informados na exordial, bem como recebeu o valor ajustado contratualmente, uma vez que efetivado o depósito em conta de sua titularidade.

Com efeito, observo que a tese defendida pelo autor sempre gravitou em torno do alegado desconhecimento da avença.

Contudo, o banco recorrido logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, mediante a apresentação da cópia do contrato firmado entre as partes, bem como dos comprovantes de transferência dos valores, evidenciando a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a comprovação da disponibilização do valor contratado ao consumidor constitui elemento essencial à aferição da regularidade da contratação, afastando, em regra, alegações genéricas de fraude desacompanhadas de prova robusta.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da temática:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA.
CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO.
AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de
empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”.
(TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

Quanto à invocação do Tema Repetitivo nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, cumpre esclarecer que tal entendimento não foi ignorado pelo acórdão embargado.

Isso porque, com efeito, no referido precedente, restou consignado que a prova da autenticidade pode ser realizada por meio de perícia grafotécnica ou mediante outros meios de prova legalmente admitidos (art. 369 do CPC).

Assim, não há imposição absoluta da realização de perícia, tratando-se de um dos meios possíveis para a formação do convencimento judicial.

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório por outros meios idôneos, notadamente pela exibição do contrato e pela comprovação do depósito dos valores na conta do autor, circunstâncias que corroboram a existência da relação jurídica e a regularidade da avença.

A ausência de realização de perícia grafotécnica, por si só, não conduz à presunção de fraude, sobretudo quando presentes elementos probatórios suficientes a evidenciar a contratação e o proveito econômico dela decorrente.

Observemos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal em situações análogas:

Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível.
Contrato de empréstimo consignado. Alegação de inexistência de relação jurídica
. Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Banco que demonstra a regularidade da contratação por meio de contrato assinado e comprovante de transferência. Ausência de fraude ou falha na prestação do serviço. Improcedência dos pedidos iniciais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Francisco das Chagas Rufino da Silva contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Ficsa S/A, comprovado por meio de contrato assinado e comprovante de transferência bancária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar se o banco recorrido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide está em conformidade com o art. 355, I, do CPC, uma vez que o Juízo de primeiro grau considerou suficientes as provas constantes nos autos para formar seu convencimento, inexistindo cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, observando os princípios da economia e celeridade processual.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), desde que presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

5.
No caso concreto, o banco apelado apresentou contrato de empréstimo consignado assinado pelo apelante, cópia de seus documentos pessoais e comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade do autor. Esses elementos são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação e afastar a alegação de inexistência de relação jurídica.

6. A tese de fraude ou falsidade na contratação não foi comprovada pelo apelante, que sequer apresentou extratos bancários ou outros documentos que pudessem sustentar sua alegação de desconhecimento do contrato. O ônus de comprovar fato constitutivo do direito alegado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando a documentação necessária está ao seu alcance, como no caso dos extratos bancários.

8.
O banco apelado se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, apresentando documentos que comprovam a regularidade da contratação, em conformidade com o Tema 1061 do STJ, segundo o qual a instituição financeira pode demonstrar a autenticidade da contratação por perícia grafotécnica ou outros meios de prova legais e moralmente legítimos.

9. Não configurada fraude ou falha na prestação do serviço, é incabível a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais ou à repetição de valores em dobro, conforme dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC. 2. Em contratos de empréstimo consignado, a instituição financeira se desincumbe do ônus de provar a regularidade da contratação ao apresentar contrato assinado, documentos pessoais do consumidor e comprovante de transferência bancária, em conformidade com o Tema 1061 do STJ. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações. 4. A ausência de comprovação de fraude ou falha na prestação do serviço afasta a possibilidade de condenação por danos morais ou repetição de valores em dobro.

( TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0812358-78.2021.8.14.0028 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-18).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE COMPROVADA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRANSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1061/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Anedina Maria Oneti de Assunção contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de anulação de contratos de empréstimo bancário, sob a alegação de fraude e ausência de consentimento, por entender demonstrada a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pelo banco réu é suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos fornecedores de serviço por danos ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. A instituição financeira juntou aos autos documentos que demonstram a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado, cópia de documentos pessoais da autora e comprovante de transferência dos valores mutuados.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1061, fixou entendimento de que a perícia grafotécnica não é imprescindível para comprovar a autenticidade da assinatura, podendo a regularidade da contratação ser demonstrada por outros meios de prova.

6. Diante da documentação apresentada, não se verifica falha na prestação do serviço, nem ato ilícito imputável ao banco réu que justifique a reparação por danos morais.

7. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se fundamenta em prova documental suficiente para a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.
A perícia grafotécnica não é imprescindível para a comprovação da autenticidade de assinatura quando há outros elementos probatórios que demonstrem a regularidade da contratação.

10. A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária é suficiente para afastar alegação de fraude e inexistência de relação contratual.

11. A ausência de falha na prestação do serviço bancário exclui a responsabilidade da instituição financeira e afasta a configuração de dano moral.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800663-18.2021.8.14.0032 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-07)

Não se pode olvidar que o sistema processual civil prestigia o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao julgador valorar o conjunto probatório de forma global e coerente.

Dessa forma, não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, tampouco comprovado dano indenizável, a improcedência dos pedidos autorais revela-se medida que se impõe, tal como decidido no acórdão embargado.

No tocante às alegações de omissão, não se vislumbra qualquer lacuna no julgado, porquanto todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Igualmente, inexiste contradição interna no acórdão. A conclusão adotada decorre logicamente da análise do conjunto probatório, não havendo qualquer incompatibilidade entre os fundamentos expostos e o dispositivo do julgado.

No que tange à alegada obscuridade, também não assiste razão ao embargante. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e suficiente, expondo de forma coerente as razões que conduziram à conclusão adotada.

Ademais, a suposta contradição ou obscuridade quanto à menção, no voto, à existência de outros meios possíveis de contratação, como a modalidade eletrônica, não se sustenta.

Referida menção teve caráter meramente exemplificativo, servindo para refutar a tese de que o acidente alegado pelo autor, ocorrido em 05/10/2020, o impediria, de forma absoluta, de firmar contrato em 07/10/2020.

Trata-se, portanto, de argumento isolado e frágil, incapaz de infirmar o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente diante da comprovação da disponibilização do crédito e da existência de documentação contratual.

Em verdade, o que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir matéria já devidamente analisada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Diante desse contexto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o voto de ID 26298515 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026